Tribunal: STF
Processo: Rcl 47273
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010982-24.2016.5.03.028, que, ao determinar aplicação de juros e correção monetária de débitos trabalhistas, teria ofendido as decisões desta Corte nas ADCs 58 e 59, bem como nas ADIs 5867 e 6021. 
    Narra cuidar-se, na origem, de execução em ação trabalhista movida pelo ora beneficiário e afirma que a decisão reclamada, “ao negar provimento ao agravo de petição interposto pela ora Reclamante e, de ofício, determinar a retificação do cálculo para que a atualização do débito observe a incidência do IPCA-e da data do débito até a propositura da ação, e da taxa SELIC após o ajuizamento da ação, mantendo a incidência dos juros de mora à razão de 1% ao mês, desde o ajuizamento da ação” (eDOC 1, p. 2) violou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.
    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.
    Foram prestadas as informações pela autoridade apontada como reclamada (eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada assim decidiu (eDOC 18, pp. 2-3):
    “...Com relação aos embargos da executada, inexiste qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos. A questão dos juros de mora e da incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e taxa SELIC está em consonância com a tese vinculante da ADC 58 do STF, encerrando decisão fundamentada sobre a matéria, nos seguintes termos (Id 6586e1c - Pág. 5/6):
    O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7o, e ao art. 899, § 4o, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, julgava extinta a ação, sem apreciação da matéria de fundo, ante a ilegitimidade ativa da requerente, e, vencido, acompanhava, no mérito, o voto divergente do Ministro Edson Fachin.
    Por fim, por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7o, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
    [...]
    Assim, a taxa SELIC, que inclui correção monetária e juros, incidirá a partir do ajuizamento da reclamatória trabalhista, conclusão que permite uma análise coerente da r. decisão vinculante do Excelso STF e da legislação trabalhista vigente.
    Pelo exposto, no caso em análise, em que as decisões proferidas na fase de conhecimento não definiram expressamente o índice de correção monetária aplicável, determino a incidência do IPCA-e da data do débito até a propositura da ação, e da taxa SELIC após o ajuizamento da ação.
    Quanto aos juros de mora, considerando que o r. comando exequendo, por outro lado, fixou expressamente a incidência de juros à razão de 1% ao mês, os cálculos de liquidação deverão observar o determinado pelo r. comando exequendo, em atenção à modulação de efeitos acima noticiada.
    Por fim, a despeito de não haver recurso do autor no aspecto, não há falar em reformatio in pejus ou julgamento extra petita, por se tratar de critério de cálculo que deve incidir, ainda quando não constante da r. sentença, incidindo por força de lei, bem como em decorrência de decisão vinculante do STF, como acima anotado”
    Dessa forma, a situação descrita na inicial identifica-se com o decidido por esta Corte que, em 18.12.2020, ao apreciar o mérito da ADC 58, julgou-a parcialmente procedente. Eis o resumo da ata de julgamento:
    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” (g.n.)
    Nesse exame preliminar, a decisão recorrida, conforme confirmado nas informações, determinou a aplicação cumulada do juros de 1% ao mês, fixados no título, à taxa Selic, que, como se sabe, é taxa que agrega juros e correção monetária, parecendo divergir do entendimento a que chegou esta Corte no tocante à modulação. 
    Há, pois, probabilidade do direito e o perigo de dano decorre da execução do valor controverso. 
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a execução em relação à parcela controversa.
    Cite-se as partes beneficiárias do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, dê-se vista a PGR para parecer.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente